Tribunal: TJPA
Processo: 0031849-13.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031849-13.2011.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

APELADO: MARIA DE NAZARE SILVA DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031849-13.2011.814.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELANTE:
LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADA:
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE FIGUEIREDO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTIA ILÍQUIDA – NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL – DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO UNILATERAL – CULPA EXCLUSIVA DAS CONSTRUTORAS – ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELA RECORRIDA EM PARCELA ÚNICA – OBSERVÂNCIA QUANTO A VALORIZAÇÃO DO BEM - DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais:

1.1

. Prosseguimento na tramitação do feito, uma vez tratar-se de demanda ilíquida. Inteligência do §1° do art. 6° da Lei n. 11.101/2005.

1.2

. Não há que se falar em observância da novação dos prazos em razão da recuperação judicial, uma vez que aqui não se discute questões atinentes ao atraso ou não na entrega da unidade, mas tão somente em relação a rescisão unilateral do pacto firmado entre as partes, por iniciativa das construtoras.

1.3

Notificação extrajudicial encaminhada à recorrida, oportunidade em que foi informada que as construtoras não mais tinham interesse em prosseguir com o contrato. Necessidade de restituição integral das parcelas pagas pela apelada, em parcela única. Observância da valorização do imóvel. Alienação do bem a terceiro em valor superior ao anteriormente acordado.

1.4

Descumprimento da cláusula 8.0. Ilícito apto a ensejar a condenação das apelantes em danos morais. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Frustração por parte da recorrida quanto ao desfazimento do negócio tão somente por ausência de interesse as recorrentes.

2.

Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção integral da sentença. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, sendo Sentenciante o

MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
e Sentenciados
CONSTRUTORA VILLA DEL REY, LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA.,
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE FIGUEIREDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031849-13.2011.814.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELANTE:
LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADA:
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE FIGUEIREDO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
e
LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA.
,
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Morais, ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE FIGUEIREDO
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo

que firmou contrato particular de promessa de compra e venda junto às requeridas, referente a um imóvel para fins residenciais, localizado no Cond. Cidade Jardim II, totalizando o montante de R$ 58.928,60 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), a ser pago conforme estipulado no contrato.

Aduziu que efetuou o pagamento de 65 (sessenta e cinco) das 72 (setenta e duas) parcelas, salientando que as rés vêm impossibilitando a geração do boleto via internet, ao restringir o acesso da autora no site das empresas, bem assim que no dia 04/03/2011, recebeu notificação, sendo informada que a partir de então o contrato estava rescindido, sob o argumento de que as empresas não teriam mais interesse na manutenção da promessa de compra e venda, fundamentadas ainda na cláusula 8.2 do pacto, com a devolução dos valores já pagos de forma parcelada e a menor, o que ensejou o ajuizamen
to da presente demanda.

O magistrado a quo se reservou para apreciação da tutela antecipada após a contestação (fl. 78-processo físico).

As requeridas apresentaram contestação (fls. 99-109/processo físico).

Fora realizada audiência (fl. 276-processo físico).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1041608) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando as requeridas a ressarcir todos os valores pagos pelos autores referentes ao contrato firmado, em parcela única, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da rescisão do contrato, até a data do efetivo pagamento, além do pagamento a título de danos materiais, referente 90,27% da valorização do imóvel, encontrada na diferença existente entre o valor da venda do imóvel à requerente e o valor da revenda a terceiro, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da rescisão do contrato, até a data do efetivo pagamento.

Consta ainda do
decisum
a condenação das rés em danos morais. Fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem assim a condenação das partes em sucumbência recíproca, devendo estas arcarem com custas, despesas processuais em partes iguais, e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados,
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
e

LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA.

interpuseram recurso de Apelação (ID 1041609).

Afirmam que as empresas recorrentes encontram-se em processo de recuperação judicial, o qual fora homologado pelo Juízo competente, asseverando que somente as ações ilíquidas deverão permanecer afastadas da recuperação, bem como os débitos recebidos após a data do seu deferimento.

Aduzem que os débitos alegados pelos ora apelados devem ser discutidos em sede de processo de recuperação, devendo aqueles se habilitar no plano para o recebimento do seu crédito, sob o argumento de que, qualquer pagamento fora daquele será considerado fraude ao processo, bem como aos demais credores, violando o principio da igualdade entre estes.

Sustentam a novação dos prazos, salientando que o imóvel teria sido entregue em prazo anterior ao estipulado no plano de recuperação judicial, bem assim que a rescisão contratual se deu por culpa da apelada, em razão da não quitação de todas as parcelas, que esta teria se recusado a pagar os novos valores estipulados na recuperação judicial.

Ressalta a impossibilidade dos danos morais, asseverando que não há como imputar qualquer ilícito por parte das apelantes, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 1041610), os ora apelados, pugnam pelo improvimento do recurso interposto.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de conciliação (ID 1057381), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 1251929.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Sustentam os ora apelantes que, em razão de se encontrarem em processo de recuperação judicial, somente as ações ilíquidas deverão permanecer afastadas da recuperação, assim como os débitos recebidos após a data do seu deferimento, asseverando que o empreendimento teria sido entregue em data anterior aquela prevista inicialmente, bem assim que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da apelada, que estava inadimplente, não sendo devido danos morais e materiais a esta.

No sentido de esclarecer a matéria ora em apreço, vejamos o que dispõe
o artigo 6º da Lei n. 11.101/2005:

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Por sua vez, Ricardo Negrão (in Negrão, Ricardo. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresa e de falências: Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 2ª ed. Ver. E atual – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 46/47) leciona que:

Com a formação da massa falida subjetiva (LF, art. 155) – o concurso de todos os credores do falido – segue-se a suspensão de suas ações e execuções individuais (LF, art. 6º). Isso porque decorreu do primeiro fato – todos os credores devem concorrer a um só juízo para receber seus créditos – a vedação a que cada um individualmente receba seu crédito em outro juízo.

Por essa razão, a Lei Falimentar determina que as ações que venham a ser propostas contra o devedor falido deverão ser comunicadas ao Juízo da falência, obrigação que se impõe tanto ao magistrado que receber a petição inicial como ao devedor, tão logo receba o mandado citatório (art. 6º, § 6º).

Algumas ações individuais, entretanto, não serão suspensas em razão de o crédito delas discutidos não ter alcançado a liquidez necessária para integrar a massa de credores, como decorre dos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei Falimentar: a) as ações em que o credor demandar quantia ilíquida; b) as ações relativas a créditos oriundos de natureza trabalhistas, até sua apuração em sentença no Juízo Trabalhista.

Assim, analisados os autos e em
que pese a presente demanda ser de natureza indenizatória, deve seguir tramitando perante o Juízo Cível Comum, uma vez não ocorrida a competente liquidação do crédito, o que, uma vez efetuado, possibilitará a competente habilitação na recuperação judicial, considerando a vedação à prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação.

Ratificando o entendimento ora esposado, vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARRESTO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação.

2. A jurisprudência está sedimentada no sentido da impossibilidade de o arresto e seus consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em recuperação judicial.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no CC 128.267/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 16/10/2013) (Grifo nosso)

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA MASSA FALIDA. DISCUSSÃO ENVOLVENDO A
LIQUIDAÇÃO

DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 6º DA LEI 11.101/2005, SEGUNDO A QUAL TERÁ PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO NO QUAL ESTIVER SE PROCESSANDO A AÇÃO QUE DEMANDAR QUANTIA
ILÍQUIDA
, POSSIBILITANDO-SE, POSTERIOR
HABILITAÇÃO

DO CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO DA FALÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUE MERECE PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUIZA SUSCITADA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO EM DISCUSSÃO. JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME (Conflito de Competência Nº 70044038586, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 15/12/2011)

No mesmo sentido:

AGRAVO NA HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 5º E 6º DA RESOLUÇÃO STJ N. 9/2005. AÇÕES EM TRÂMITE NA JUSTIÇA BRASILEIRA. ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE. ATRAÇÃO DO JUÍZO FALIMENTAR. DESCABIMENTO.

- Este Tribunal exerce juízo meramente delibatório nas hipóteses de homologação de sentença estrangeira; vale dizer, cabe ao STJ, apenas, verificar se a pretensão atende aos requisitos previstos no art. 5º da Resolução STJ n. 9/2005 e se não fere o disposto no art.

6º do mesmo ato normativo. Eventuais questionamentos acerca do mérito da decisão alienígena são estranhos aos quadrantes próprios da ação homologatória.

- A jurisprudência do STF, à época em que a homologação de sentenças estrangeiras era de sua competência, orientava-se no sentido de não vislumbrar óbice o fato de tramitar, no Brasil, processo com o mesmo objeto da ação estrangeira. A jurisprudência do STJ vem apontando no mesmo sentido. Precedentes.

- Exceções a essa regra eram vislumbradas somente nas hipóteses em que se tratava de competência internacional exclusiva do Brasil ou em matéria envolvendo interesse de menores, circunstâncias não verificadas na espécie. Precedentes.

-
A superveniência da decretação de falência não implica a atração do juízo falimentar sobre o processo em que proferida a sentença homologanda, na medida em que o § 1° do art. 6° da Lei 11.101/2005 dispõe que as ações que demandem quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo no qual estiverem tramitando.

- Agravo não provido. (AgRg na SEC 6.948/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). (grifos nossos).

Somado a isso, deve-se permitir que prossiga a ação contra as empresas ora apelantes, até a fase da liquidação da sentença, como forma de assegurar a ora recorrida a obtenção de título executivo, que lhe permita habilitar seu crédito no Quadro Geral de Credores.

No mais, apesar das construtoras argumentarem em seu recurso de apelação questões relativas a novação de prazo, em decorrência da homologação do plano de recuperação judicial, observa-se que, em relação ao caso vertente, tais arguições não possuem relevância, uma vez que não se discute o atraso ou não na entrega do bem, mas sim a rescisão unilateral do pacto firmado entre as partes.

Especificamente acerca da rescisão contratual, firmo o entendimento de que esta se deu através de notificação extrajudicial encaminhada a ora apelada (fls.77), de forma unilateral, oportunidade em que as apelantes informaram que não possuem mais interesse na manutenção da referida promessa de venda, solicitando a presença daquela na empresa para proceder a devolução dos valores pagos, em 65 (sessenta e cinco) parcelas.

Acerca da matéria, vejamos a redação do verbete sumular n.º 543, STJ, a qual decorre do julgamento de Recurso Repetitivo,
in verbis
:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

(Grifos nossos)

No caso vertente, evidenciada a culpa da Construtora pelo desfazimento do Contrato impõe-se a devolução integral dos valores pagos, como determinado na sentença, a qual segue orientação do verbete sumular n.º 543, STJ, em parcela única, por não ser culpa da recorrida a rescisão contratual, mas a manifestação de vontade unilateral das construtoras, conforme bem explicitado na notificação extrajudicial.

Noutra ponta, no que tange a condenação em danos materiais, insta consignar ser plenamente cabível, uma vez a apelada juntou aos autos provas suficientes a fim de corroborar suas alegações, devendo ser levado em consideração para fins de apuração a valorização do imóvel, conforme descrito na sentença vergastada, tomando por base o valor de revenda do bem a terceiro, uma vez que, caso o negócio fosse concluído e mantido em relação a apelada, aquela teria um acréscimo patrimonial decorrente do negócio jurídico, que só não se concretizou pela rescisão unilateral perpetrada pelas recorrentes.

Em relação aos danos morais, em que pese as recorrentes afirmarem a sua inexistência, entendo que tais argumentos não merecem prosperar, uma vez que não se trata de mero aborrecimento, senão vejamos:

Analisando detidamente os autos, verifico que o "contrato particular de promessa de compra e venda" do referido lote admite a rescisão do contrato tão somente em caso de inadimplência, desde que devidamente constituído em mora o promitente comprador, conforme descrito na cláusula 8.0, o que não ocorreu.

Portanto, caberia às apelantes, antes de alienar o imóvel a terceiro, constituir a recorrida em mora, observando-se o procedimento previsto em contrato e, caso não purgada a mora, poderia rescindir o negócio.

Ocorre que, conquanto exista prova de que o lote foi efetivamente vendido para outra pessoa, não há comprovação de que a recorrente tenha, anteriormente, providenciado a constituição em mora da apelada e a rescisão do contrato, de sorte que a justificativa para a rescisão do contrato, conforme consta da notificação, não se deve sequer a suposta inadimplência da apelada, mas a ausência de interesse das construtoras em dar continuidade ao contrato.

Ora, não poderia a recorrente simplesmente considerar rescindido um contrato e vender o imóvel para terceira pessoa, ignorando as disposições previstas no próprio pacto por ela assinado.

Assim sendo, não se tem dúvidas de que a alienação do imóvel promovida pela recorrente a terceiros é indevida e constitui ato ilícito, apto a ensejar a indenização por danos morais em favor da ora apelada.

No mais, é imperioso destacar que a notificação de rescisão e posterior alienação do imóvel a terceiro, além de não observar o contrato firmado entre as partes, causou, por certo, grande abalo psíquico e frustração em relação a recorrida, que mantinha a esperança de dar continuidade no empreendimento adquirido da forma como havia planejado e surpreendentemente teve o pacto desfeito de forma unilateral.

Nessa direção, vejamos o precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA.
RESCISÃO UNILATERAL PELA CONSTRUTORA. VENDA DO BEM A TERCEIRO. DANO MORAL. CONFIGURADO
. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. - No caso, a promitente-vendedora atrasou a entrega do imóvel, rescindiu unilateralmente o contrato e revendeu o imóvel a terceiro - O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização.
Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, eis que a ré além de atrasar a obra, rescindiu o contrato de forma unilateral, bem como alienou o imóvel à outrem, hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento.
Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado - Os alugueis são devidos ao adquirente, correspondentes ao tempo de atraso na entrega do imóvel pela construtora, pois o contratante não usufruiu o bem, a contar da data contratualmente pactuada. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação...Cível Nº 70079534160, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 21/02/2019).

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os fundamentamos elencados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, pois, a sentença prestígio integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

È como voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 30/01/2020